Tribunal: TJPA
Processo: 0806183-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806183-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: FRANCEMILDO CONCEICAO COSTA FERREIRA, MARIA NERCIA FERREIRA DOS SANTOS, EMILIA TAMARA LIMA FERREIRA, MIGUEL FORMIGOSA SIQUEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806183-50.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA
EMBARGADOS: FRANCEMILDO CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA; MARIA NÉRCIA FERREIRA DOS SANTOS; EMÍLIA TAMARA LIMA FERREIRA; MIGUEL FORMIGOSA SIQUEIRA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou o depósito integral dos aluguéis de bens do espólio em subcontas judiciais, no âmbito de ação de inventário, diante da ausência de comprovação da condição de meeira da agravante.

2 - A questão em discussão consiste em: (a) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que, segundo a embargante, comprovariam sua condição de companheira e meeira; e (b) aferir a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o julgado, com base em fundamentos não deduzidos no recurso originário.

3 - Não se verifica omissão, pois os elementos probatórios invocados nos embargos não foram suscitados nas razões do Agravo de Instrumento, estando fora dos limites objetivos da devolução recursal.

4 - Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa.

5 - A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela tentativa de introdução de fundamentos novos, o que é incompatível com a via eleita.

6 - Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

7- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806183-50.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA
EMBARGADOS: FRANCEMILDO CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA; MARIA NÉRCIA FERREIRA DOS SANTOS; EMÍLIA TAMARA LIMA FERREIRA; MIGUEL FORMIGOSA SIQUEIRA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FRANCISCA DOS SANTOS COSTA
em face do acórdão de ID 29531167, que, à unanimidade, conheceu e desproveu o Agravo de Instrumento nº 0806183-50.2024.8.14.0000, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário nº 0000513-30.2000.8.14.0070, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA.

Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados por Miguel da Silva Ferreira, no bojo da qual foi proferida decisão interlocutória determinando que os locatários dos imóveis integrantes do espólio passassem a efetuar o depósito integral dos aluguéis em subcontas judiciais vinculadas ao processo, com vistas à preservação do acervo hereditário até ulterior deliberação acerca da partilha.

Inconformada, a ora embargante interpôs Agravo de Instrumento sustentando sua condição de viúva meeira e defendendo que a determinação de depósito integral dos aluguéis implicaria indevida constrição de sua meação, porquanto 50% dos frutos civis do imóvel locado lhe pertenceriam de pleno direito, não integrando a herança.

O acórdão embargado, todavia, entendeu que inexistiam, nos autos, elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar o alegado vínculo conjugal ou de união estável entre a agravante e o de cujus, consignando expressamente que a parte, em momento inicial, apresentara-se como solteira e representante legal do filho comum, sem comprovação documental do alegado vínculo, razão pela qual manteve hígida a decisão que determinara o depósito integral dos aluguéis.

Irresignada com o desfecho, a agravante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 29723628 ), sustentando a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão incorreu em omissão relevante ao desconsiderar provas documentais decisivas já constantes dos autos do inventário, as quais comprovariam sua condição de companheira e, por conseguinte, de meeira.

Argumenta, em síntese, que:

(1) houve prévia determinação judicial, ainda no ano de 2000, para comprovação de sua condição de companheira, tendo sido ajuizada ação de justificação de concubinato, regularmente processada sob a égide do CPC/73, com sentença de procedência reconhecendo a convivência pública, contínua e duradoura por mais de 28 anos com o falecido;

(2) a referida decisão judicial jamais foi impugnada pelos herdeiros, consolidando-se situação jurídica estável e incontroversa no âmbito do inventário;

(3) consta dos autos carta de concessão de pensão por morte previdenciária expedida pelo INSS em seu favor desde 19/11/1999, circunstância que pressupõe o reconhecimento administrativo da condição de dependente e companheira do segurado falecido;

(4) a desconsideração desses elementos probatórios compromete a premissa central do acórdão, qual seja, a inexistência de comprovação do vínculo conjugal ou de união estável.

Sustenta, ainda, que, embora à época tenha sido utilizada a expressão “concubinato”, tal terminologia correspondia ao vocabulário jurídico então vigente, não afastando o reconhecimento da união estável nos moldes hoje tutelados pelo art. 226, §3º, da Constituição Federal e pelo art. 1.723 do Código Civil.

Afirma que a omissão apontada é apta a alterar o resultado do julgamento, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reconhecida sua condição de companheira e meeira, com a consequente reforma do acórdão e cancelamento dos efeitos da decisão interlocutória que determinou o depósito integral dos aluguéis.

Subsidiariamente, pleiteia que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a ação de justificação e sobre a carta de concessão de pensão por morte, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Certidão de ID 30193994 atesta que transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806183-50.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA
EMBARGADOS: FRANCEMILDO CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA; MARIA NÉRCIA FERREIRA DOS SANTOS; EMÍLIA TAMARA LIMA FERREIRA; MIGUEL FORMIGOSA SIQUEIRA FERREIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCA DOS SANTOS COSTA
.

II – DO MÉRITO

1. Da Alegação de Omissão

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar documentos alegadamente constantes dos autos do inventário de origem, especificamente: (a) sentença proferida em ação de justificação de concubinato, com reconhecimento judicial de convivência pública, contínua e duradoura por mais de 28 (vinte e oito) anos com o de cujus; e (b) carta de concessão de pensão por morte expedida pelo INSS em favor da embargante desde 19/11/1999.

Sustenta, ainda, que esses elementos probatórios consolidariam sua condição de companheira e meeira, razão pela qual requer sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reforma do acórdão e cancelamento da decisão interlocutória que determinou o depósito integral dos aluguéis. A alegação, contudo, não merece acolhimento.

2. Da Ausência de Omissão: Limites Objetivos da Devolução Recursal

O instituto dos Embargos de Declaração tem por função específica sanar do julgado os vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, todavia, os fundamentos ora invocados pela embargante — ação de justificação de concubinato e carta de concessão de pensão por morte do INSS — não foram articulados nas razões do Agravo de Instrumento que originou o acórdão ora embargado.

Com efeito, da leitura integral das razões recursais do agravo (ID 19037590), depreende-se que a agravante estruturou sua insurgência exclusivamente em torno de eixos patrimoniais: (a) a ilegalidade do depósito integral dos aluguéis; (b) a natureza jurídica dos frutos civis e o direito à retenção de 50% a título de meação; e (c) o risco à sua subsistência. Em nenhum momento o recurso buscou construir, por meio de prova documental específica, a demonstração do alegado vínculo conjugal ou de união estável com o de cujus. O recurso partiu da premissa — tida pela agravante como incontroversa — de que sua condição de meeira já estava consolidada, sem apresentar o correspondente suporte probatório, tampouco fazer referência à sentença de justificação ou à carta previdenciária como elementos de prova do vínculo.

Nesse contexto, ao examinar o Agravo de Instrumento, o Colegiado constatou que não havia nos autos elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a alegada condição de companheira, consignando que a própria agravante havia se apresentado, em momento inicial do processo, como solteira. Essa conclusão decorreu não de omissão do Tribunal, mas da ausência de impugnação, pela agravante, da questão concernente à comprovação do vínculo, que sequer foi suscitada nas razões recursais.

A ausência de análise de argumentos não deduzidos no recurso não configura vício de omissão suscetível de correção por embargos de declaração. O efeito devolutivo do recurso delimita objetivamente o campo cognitivo do órgão ad quem.

O acórdão embargado analisou, com coerência e completude, tudo o que foi efetivamente devolvido pelo Agravo de Instrumento. Consequentemente, a ausência de análise das questões não articuladas no recurso não caracteriza omissão, mas limitação objetiva do campo cognitivo imposta pela própria formulação recursal.

3. Da Inovação Recursal e da Inadmissibilidade do Efeito Infringente

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, a pretexto de suprir omissão. O efeito infringente — de natureza excepcional — somente se admite quando a integração do vício apontado, por si só, implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

No presente caso, a embargante não demonstra vício no julgado; o que busca, em verdade, é introduzir, pela via dos embargos, fundamentos probatórios novos que não foram articulados na fase recursal ordinária. Trata-se de indevida inovação recursal, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos como instrumento de ampliação do campo argumentativo, após o encerramento da cognição recursal, configura desvio de finalidade que não pode ser chancelado, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa.

4. Do Pedido Subsidiário

O pedido subsidiário — para que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a ação de justificação e a carta do INSS — também não comporta acolhimento. Como já assentado, esses documentos não integraram as razões do Agravo de Instrumento. Determinar, em sede de embargos de declaração, que o Colegiado aprecie matéria nova não veiculada no recurso originário implicaria violação ao princípio da congruência e ao sistema de preclusões, além de configurar supressão de instância.

Não obstante, cumpre anotar que a situação jurídica da embargante no âmbito do inventário não se encontra definitivamente encerrada por este acórdão, que se limitou a examinar a legalidade da decisão interlocutória sobre o depósito dos aluguéis. Nada impede que, pela via adequada, a embargante faça valer, perante o Juízo do inventário, os elementos probatórios que entende favoráveis à comprovação de sua qualidade de meeira.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os fundamentos invocados nesta sede não integraram as razões do Agravo de Instrumento originário, não configurando matéria objeto da devolução recursal. A pretensão de efeito infringente não se sustenta, revelando os embargos nítida inovação recursal em desvio à sua função integrativa.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026